Tribunal: TJES
Processo: 5013285-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013285-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UALAS ANDRADE SARMENTO
RECORRIDO: ASSOCIACAO JAGUAR PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013285-37.2023.8.08.0012

RECORRENTE: UALAS ANDRADE SARMENTO

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO JAGUAR PROTEÇÃO VEICULAR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE VEÍCULO. PROVAS INCONSISTENTES. AUTOR NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
UALAS ANDRADE SARMENTO
em face da
ASSOCIAÇÃO JAGUAR PROTEÇÃO VEICULAR,
aduzindo o requerente que é proprietário do veículo CHEVROLET/Prisma, placa LLM2G92, segurado junto à requerida. Destaca que locava o veículo para o Sr. Décio, que trabalhava como motorista de aplicativo, sendo que na data de 12/05/2023 o mesmo foi roubado no Estado de Minas Gerais. Informa ter acionado a requerida, porém a mesma se nega a efetuar o pagamento, conforme cobertura contratada. Busca, assim, o recebimento do valor corresponde ao veículo (100% da FIPE), lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 9529473), a requerida alega que não houve prova da locação do veículo para o Sr. Décio, destacando ainda uma série de documentos que não foram entregues para seguimento do pleito indenizatório.

A sentença (ID 9529703) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9529704), informando que todas as provas foram produzidas e se encontram nos autos, o que não foi analisado quando da prolação da sentença.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 9529709), requerendo pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas.

Em que pese a aplicação do CDC ao caso em tela, entendo que a r. sentença foi assertiva. Observo dos autos que o autor registrou o roubo do veículo
CHEVROLET/Prisma, placa LLM2G92 em 12/05/2023, conforme BO anexado ao ID 9529453.

Ocorre que, inconsistências foram verificadas pela requerida e não sanadas quando da solicitação administrativa do pagamento do seguro. Conforme consta dos autos, observo que o autor apresentou a Certidão de Não Localização do Veículo em 16/11/2023 (ID 9529688),
data posterior ao requerimento
. Em sequência, o lançamento do apontamento de roubo também é datado do dia 16/11/2023 (ID 9529689 - Pág. 3), ou seja,
data posterior ao requerimento
.

Se não bastasse, na sindicância anexada ao ID 9529476 constatou-se que o autor não comprovou a locação do veículo para o Sr. Décio Duarte da Silva, o cerco eletrônico não identificou o veículo em MG, além disso, não foram apresentadas as corridas no dia do roubo relatado, sem que o autor esclarecesse o que, de fato, ocorreu.

Assim, ante as inconsistências e falta de prova dos fatos alegados pelo recorrente, é de se julgar improcedente a presente ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)